Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-51.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-51.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SENHORINHA MADALENA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, GEORGE HIDASI FILHO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO DA ACIONANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO
DO ACIONADO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Senhorinha Madalena da Silva e Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Material e Moral, para declarar a
ausência
do débito referente ao contrato nº 714132080, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a
Demandante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve a celebração válida de contrato de empréstimo consignado com pessoa analfabeta; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a
Incidência
de dano moral indenizável; (iv) afastar ou manter a condenação da
Acionante
por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formalização de contrato com pessoa analfabeta exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, conforme os arts. 215, § 2º, e 595 do CC, sendo nulo o negócio jurídico quando tais formalidades não são observadas.

4. Ausente a assinatura a rogo e sem vínculo de confiança comprovado com as testemunhas, a contratação mostra-se inválida, não se podendo presumir a anuência da
C
onsumidora analfabeta aos termos do contrato apresentado.

5. A inexistência de contrato válido torna indevidos os descontos
efetuados
no benefício previdenciário da
Suplicante
, autorizando a repetição dos valores pagos, limitada às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal (art. 27
do
CDC).

6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação fixada no Tema Repetitivo nº 929, do STJ, em razão
não
demonstração de má-fé pelo
F
ornecedor.

7. O dano moral
resultante
de descontos indevidos, em proventos de natureza alimentar, é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes do TJBA.

8. A condenação da
Requerente
por litigância de má-fé foi afastada, em
virtude
de sua condição de hipossuficiência e analfabetismo, ausente
o
dolo ou
a
conduta temerária. O art. 81 do CPC impõe a responsabilização da parte e não de seu
P
atrono, sendo incabível presumir má-fé processual da Suplicante leiga.

9. O Banco, ao não produzir prova da validade da contratação,
segundo
ônus que lhe incumbia (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1061 do STJ), não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos.

10. Mantida a condenação da Instituição Financeira, os honorários sucumbenciais foram majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da Autora
parcialmente
provido e
Apelo
do Réu desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 166, IV, 215, § 2º, 595; CPC, arts. 81, 85, § 11, 429, II, 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14, 27, 42, parágrafo único.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Temas Repetitivos nºs 929 e 1061; STJ, Súmulas 54 e 479; TJ-BA, APL nº 8011022-03.2020.8.05.0001; TJ-SC, Recurso Inominado nº 0300937-57.2017.8.24.0046; TJ-PI, Apelação Cível nº 0802255-50.2022.8.18.0065.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000889-51.2021.8.05.0231
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
São Desidério
, na qual figuram como Apelantes e Apelados

SENHORINHA MADALENA DA SILVA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA
ACIONANTE
e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO D
O ACIONADO
.

Salvador, .